Tribunal: TJMT
Processo: 1002426-13.2021.8.11.0078
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002426-13.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME LUIZ ANDREOLA - CPF: 523.926.439-20 (APELADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), VALMIR FRANCISCO ANDREOLA - CPF: 337.625.201-78 (APELADO), ROSANI ANDREOLA - CPF: 404.534.801-87 (APELADO), NEIVA LUCIA ANDREOLA - CPF: 446.900.611-49 (APELADO), MARLENE TERESINHA DA SILVA - CPF: 615.952.689-87 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C BAIXA DA HIPOTECA E DANOS MORAIS –CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PRAZO PARA A COBRANÇA -

VINTENÁRIO NO CC 1916 (art. 177, 1ª PARTE) E QUINQUENAL NO CC DE 2002 (§5º,I DO ART. 206) – OBSERVÂNCIA À REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/02 – CÉDULAS PRESCRITAS – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - BAIXA DAS HIPOTECAS – DEVER DO CREDOR –

INCISO I DO ART. 1.499 DO CC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

No Código Civil de 1916 (art. 177, 1ª parte), o prazo prescricional para a cobrança era vintenário e no novo Código Civil, passou a ser quinquenário, (art. 206,§5º do Código Civil de 2002), ambos contados do vencimento do título.

Se entre o vencimento do débito e a entrada em vigor do Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária, caso contrário, será a do CC/2002, quinquenal.

Ultrapassado o prazo legal sem que o credor tenha efetuado qualquer ato visando à execução do débito, configura-se sua prescrição, com a consequente extinção da obrigação hipotecária, nos termos do art. 1.499, I do CC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Prescrição c/c Baixa de Hipoteca julgada procedente nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de: i) pronunciar a prescrição e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos insertos nas Cédulas de Produto Rural n. 91/00014-9, 91/00038-6, 9200091-6, 92/000215-3, 93/00246-7, 96/700004-1, averbados às margens da matrícula n. 477 do CRI de Sapezal/MT; ii) determinar a baixa das hipotecas correspondentes às CPR’s mencionadas; iii) condenar o requerido ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% ao mês da citação válida.

Diante da caução prestada, expeça-se, in continenti, ofício ao cartório de registro para proceder à baixa da hipoteca e liberação do bem dado em garantia nas Cédulas de Crédito Rural 91/00014-9, 91/00038-6, 9200091-6, 92/000215-3, 93/00246-7, 96/700004-1, averbados às margens da matrícula n. 477 do CRI de Sapezal/MT.

Considerando que a demandante sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.”

O apelante afirma que as operações não estão quitadas e não ocorreu e prescrição das cédulas, pois ainda poderia cobrá-las via Ação Monitória. Aduz que a declaração dos autores de que são devedores equivale a uma notificação extrajudicial para fins de efeito de interrupção da prescrição.

Ressalta a natureza de direito real da garantia hipotecária e o direito de sequela previsto no art. 1.419 do CC, a qual vincula a coisa dada ao cumprimento da obrigação.

Postula a minoração dos honorários advocatícios, pois fixados em valor excessivo.

Contrarrazões no id n. 141392204

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autores, ora apelados, narram na inicial serem os herdeiros de uma área rural denominada “Fazenda Andreola”, registrada sob o n. 477, livro 02 no Cartório de 1º Oficio de

Sapezal, cuja matrícula anterior (n. 7.306) está registrada no CRI de Tangará da Serra, onde estão averbadas diversas hipotecas vinculadas à Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias já prescritas, emitidas por seus genitores Euclydes Andreola e Adileia Anna Andreola, os quais faleceram em 03/07/2010 e 19/04/2017,respectivamente.

Pediram a baixa das hipotecas sob dois fundamentos: formalização da CRH 96/700004-1 para quitação de outras três (91/00014-9, 92/00091-6 e 93/00246-7), além da prescrição de todas (
91/00014-9, 91/00038-6, 92/00091-6, 92/00215-3, 93/00246-7 e 96/700004-1).

A sentença acolheu tais fundamentos, julgando a lide procedente em parte para pronunciar a prescrição, baixa das hipotecas e condenar o apelante em danos morais.

Este defende a não prescrição e a validade da garantia registrada na matrícula em referência.

Para averiguar a ocorrência da prescrição dos títulos, além daquele previsto para a Ação de Execução (no caso, trienal), também deve ser examinado o prazo para Ação Monitória e de Cobrança.

No Código Civil de 1916 (art. 177, 1ª parte), para a Monitória e a Cobrança era vintenário, pois a Ação era de cunho pessoal, e não houve previsão de prazo próprio. Já no novo Código Civil, passou a ser quinquenário, como expressamente estabelecido no art. 206,§5º do Código Civil de 2002, ambos contados do vencimento do título.

Também deve ser considerada a regra de transição do CC de 2002, desse modo, se entre o vencimento do débito e a entrada em vigor do Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária, caso contrário, será a do CC/2002, quinquenal.

De acordo com os prazos acima fixados, e levando-se em conta regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, passa-se a expor o prazo prescricional de cada título individualmente.

CÉDULA

VENCIMENTO

TIPO DE PRESCRIÇÃO

DATA PRESCRIÇÃO

ID

91/00014-9

15/07/1993

QUINQUENAL

10/01/2008

141392157- Pág. 2

93/00246-7

10/07/1994

QUINQUENAL

10/01/2008

141392158- Pág. 2

91/00038-6 2

30/06/1992

VINTENÁRIA

30/06/2012

141392159 - Pág. 2

92/00091-6

30/06/1995

QUINQUENAL

10/01/2008

141392161 - Pág. 2

92/00215-3

29/09/1993

QUINQUENAL

10/01/2008

141392162 - Pág. 2

96/700004-1

31/10/2002

QUINQUENAL

10/01/2008

141392163 - Pág. 2

A Ação Declaratória foi proposta em 22/09/2021, e não se tem notícia nos autos de que
antes disso
o credor, ora apelante, tenha envidado esforços para cobrar o débito, devendo ser mantida a sentença nesse ponto – declaração da prescrição, o que, uma vez reconhecido, inviabiliza a cobrança da obrigação.

Como a hipoteca é uma garantia vinculada à existência do débito, deve ser aplicado o inciso I do art. 1.499 do CC:

Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002) o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula rural pignoratícia e hipotecária, desprovida de força executiva, começando a fluir do vencimento da obrigação.

Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil.

Inviável a redução dos honorários advocatícios quando a verba está fixada no patamar mínimo de 10% (dez por cento), como dispõe o artigo 85, §2º, do CPC.

(N.U 1000440-96.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Indeferido o pedido de diminuição dos honorários arbitrados na sentença (10% sobre o valor da causa), pois já fixados no mínimo legal (§2º do art. 85 do CPC).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022